Tribunal: TJDFT
Processo: 0717290-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717290-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EVELISE SEABRA DE ASSIS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte recorrida, nas contrarrazões de ID 72291697, atribui ao recorrente conduta caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, requerendo a imposição de multa à agravante, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA RECORRENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito dos pontos contra-arrazoados acima destacados, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator